Tribunal: STF
Processo: ARE 1375437
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “Acidente do Trabalho Ação Rescisória de Acórdão Alegação de ofensa à coisa julgada e manifesta violação a norma jurídica Ação acidentária cuja fase de execução foi extinta ante o reconhecimento do cumprimento das obrigações do INSS e, após, arquivada Pretensão do autor de rediscutir e refazer a conta que ensejou a expedição do precatório, após declaração, pelo C. STF, da inconstitucionalidade de aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) Inadmissibilidade, pois o parágrafo 8º, do artigo 535, do CPC, só permite a rediscussão de questões modificadas pela jurisprudência da Corte Suprema referentes às decisões judiciais que aguardam execução ('exequenda') - Não enquadramento, então, nas hipóteses dos incisos IV e V, do artigo 966, do CPC - Autora carecedora da ação Indeferimento da petição inicial.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 25, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, não há a indicação do dispositivo constitucional tido por violado.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “a garantia da coisa julgada não é absoluta, sendo que os Tribunais Superiores, por meio de jurisprudências, vêm sinalizando no sentido de que, enquanto exigência de natureza formal, a coisa julgada não pode servir de obstáculo para o efetivo exercício de um direito fundamental.” (eDOC 40, p. 8) 



    Aduz-se, que “o direito fundamental que se visa proteger é a dignidade da pessoa humana, bem esse, garantido pela Constituição Federal, que se concretiza por meio de pagamento justo daquilo que lhe é devido ante a demora no reconhecimento do direito de aposentar-se, sendo este, outro direito fundamental previsto na Carta Magna.” (eDOC 40, p. 9) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 284 e 279 do STF. (eDOC 49)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da Ação Rescisória, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 15):



    “(...)



    No caso em tela, trata-se da declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), para fins de apuração dos débitos da Fazenda Pública, com definição final pela não modulação, em03.10.2019. Portanto, com base no raciocínio e na data acima expostos, concluo pela tempestividade da presente demanda ou pelo ajuizamento dentro do prazo decadencial estabelecido pelo parágrafo 8º, do artigo 535, do CPC. 



    Feito esse esclarecimento, prossigo, para reconhecer, salvo melhor juízo, que a autora é carecedora do direito de ação, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e o julgamento da demanda sem apreciação de mérito [grifos meus]. Com efeito, respeitadas as alegações lançadas na exordial, a hipótese em estudo não se enquadra na situação prevista no parágrafo 8º, do artigo 535, do CPC e, consequentemente, como quer interpretar a autora, nos permissivos rescisórios elencados nos incisos IV e V, do artigo 966, do CPC. Transcrevo a regra contida no parágrafo 8º, do artigo 535, do CPC: 



    (...)



    Considerado o texto acima transcrito em negrito, nota-se que o legislador utilizou o termo 'exequenda'. O termo 'exequenda', tomado para fins jurídicos, se refere à decisão judicial que está sendo executada no tempo presente ou no momento atual. Na hipótese em estudo, o título executivo judicial já se encontra cumprido e com todas as obrigações satisfeitas, não mais se enquadrando no conceito de 'exequenda', condição exigida pelo dispositivo legal mencionado. Ora, não é oneroso repisar que, se a razão de ser da coisa julgada é a garantia da segurança e estabilidade das relações jurídicas, princípio fundamental que norteia o sistema processual, disso resulta que a ação rescisória é medida excepcional. Como decorrência lógica, seus dispositivos devem ser interpretados restritivamente. Ao utilizar o termo em questão ( decisão exequenda), em outras palavras foram excluídos do âmbito rescisório no caso em pauta os processos EXTINTOS, mais exatamente as execuções já satisfeitas, consolidadas, pela declaração do cumprimento da obrigação. Pensar de maneira diversa, levaria à possibilidade de serem abrangidas, por via rescisória, todas essas execuções, a contar do trânsito em julgado da decisão do STF, algo que não teria sentido no contexto já explicitado: a premissa maior é a coisa julgada. Também, possível concluir que, se a declaração de inconstitucionalidade só atinge os processos de conhecimento antes do trânsito em julgado da sentença, o mesmo basicamente se aplica para efeito de execução: apenas aquelas que estão em curso, igualmente não alcançadas pela coisa julgada pelo cumprimento da obrigação. De fato, se mostra mesmo incabível pretender rediscutir ou refazer o cálculo original de execução extinta e arquivada, com base na alteração posterior da jurisprudência, em atenção ao princípio da segurança jurídica (no caso, garantia do devedor de ter satisfeito sua obrigação), razão pela qual, o legislador incluiu, repita-se, a palavra 'exequenda' no dispositivo legal arguido pela autora.



    (...)



    POSTO ISTO, pelo meu voto, por ser a autora carecedora do direito de ação, indefiro a petição inicial, e extingo o feito sem apreciação de mérito, com base nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, com isenção dos encargos da sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei nº 8.213/91.”



    Verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF.



    Ademais, analisados os autos, constata-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da ação rescisória, entendeu que a parte autora é carecedora de ação, fundamento não atacado pelo recurso extraordinário. Portanto, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



     .



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente